Tribunal: CARF
Processo: 16561.720157/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o recurso da Pioneer Corretora de Câmbio Ltda., ante a intempestividade manifesta da impugnação, comprovada por ciência eletrônica (DTE).
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A simulação de contratos de câmbio para remessa de divisas ao exterior sem a comprovação da causa do pagamento atrai a incidência do IRRF, conforme o Regulamento do Imposto de Renda.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO. REJEIÇÃO.
O Termo de Verificação Fiscal detalha as condutas e o enquadramento legal, suprindo a exigência de descrição fática do Art. 10, III, do Decreto no 70.235/72.
DECADÊNCIA. FRAUDE E CONLUIO.
A caracterização de atos dolosos e simulados afasta a homologação tácita, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no Art. 173, I, do CTN.
PROVA EMPRESTADA. OPERAÇÃO LAVA JATO.
É legítimo o uso de dados compartilhados por autoridade policial (IPL 1041/2013) para instruir o processo administrativo fiscal, desde que oportunizado o contraditório.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Responde solidariamente (Art. 124, I, do CTN) aquele que exerce o controle efetivo sobre as operações financeiras e simulações destinadas à evasão tributária.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Pela aplicação do Art. 106, II, c, do CTN, reduz-se a multa qualificada para 100%, mantendo-se o lançamento quanto aos demais aspectos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720157/2015-24
ACÓRDÃO
1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LABOGEN S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o recurso da Pioneer Corretora de Câmbio Ltda.,
ante a intempestividade manifesta da impugnação, comprovada por
ciência eletrônica (DTE).
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A simulação de contratos de câmbio para remessa de divisas ao exterior
sem a comprovação da causa do pagamento atrai a incidência do IRRF,
conforme o Regulamento do Imposto de Renda.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO. REJEIÇÃO.
O Termo de Verificação Fiscal detalha as condutas e o enquadramento
legal, suprindo a exigência de descrição fática do Art. 10, III, do Decreto no
70.235/72.
DECADÊNCIA. FRAUDE E CONLUIO.
A caracterização de atos dolosos e simulados afasta a homologação tácita,
aplicando-se o prazo quinquenal previsto no Art. 173, I, do CTN.
PROVA EMPRESTADA. OPERAÇÃO LAVA JATO.
É legítimo o uso de dados compartilhados por autoridade policial (IPL
1041/2013) para instruir o processo administrativo fiscal, desde que
oportunizado o contraditório.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR DE FATO.
Responde solidariamente (Art. 124, I, do CTN) aquele que exerce o controle
efetivo sobre as operações financeiras e simulações destinadas à evasão
tributária.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
2
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Pela aplicação do Art. 106, II, "c", do CTN, reduz-se a multa qualificada para
100%, mantendo-se o lançamento quanto aos demais aspectos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em não conhecer
do recurso voluntário da coobrigada PIONEER PARTICIPAÇÕES LTDA, e (ii) quanto ao recurso
voluntário do coobrigado ALBERTO YOUSSEF, em rejeitar a preliminar de nulidade e a prejudicial
de decadência suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao seu recurso, unicamente
para reduzir o patamar da qualificação da multa de ofício 150% para 100%, dada a retroatividade
benigna de lei, tudo nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) detalha a constituição de crédito tributário referente
ao período compreendido entre 01/01/2010 e 31/12/2010 (Fl. 2083). A autoridade fiscal apurou
um montante total de R$ 8.906.611,10, composto por: R$ 5.132.187,02 de imposto (IRRF), R$
719.457,38 de juros de mora e R$ 3.054.966,70 a título de multa qualificada e agravada (Fl. 2083 e
2097). A imputação de responsabilidade solidária fundamentou-se no art. 124, I, do CTN (interesse
comum), e a responsabilidade de terceiros no art. 135, III, do mesmo diploma legal, sob o
argumento de que os autuados agiram com excesso de poder e infração à lei ao gerirem esquemas
de importação fictícia para evasão de divisas.
O procedimento fiscal é um desdobramento direto da "Operação Lava Jato",
especificamente no âmbito da "Operação Bidone". A fiscalização foi motivada por informações
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
3
contidas na denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (Processo Eproc 5049557-
14.2013.404.7000), que desvendou uma complexa organização criminosa dedicada à prática de
crimes contra o sistema financeiro nacional e à lavagem de capitais.
O modus operandi da organização, liderada por Alberto Youssef, consistia na utilização de
empresas de fachada, como a Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S.A., para simular
operações de importação. Essas operações fictícias, desprovidas de qualquer lastro comercial,
serviam de pretexto para a celebração de contratos de câmbio fraudulentos, cujo único propósito
era remeter ilegalmente divisas ao exterior. Para conferir aparência de legalidade às transações, o
grupo valia-se de empresas offshore por eles controladas, notadamente a DGX Imp. and Exp. Ltd e
a RFY Imp. Exp. Ltd, sediadas em Hong Kong.
A denúncia do MPF e as investigações fiscais identificaram os seguintes participantes chave
no esquema:
o Alberto Youssef: Apontado como o líder e principal beneficiário da organização
criminosa, responsável por coordenar e financiar todas as atividades ilícitas.
o Leonardo Meirelles e Leandro Meirelles: Irmãos que atuavam como operadores
diretos de Youssef, gerenciando as empresas de fachada (Labogen e Piroquímica) e
as offshores (DGX e RFY) para executar os contratos de câmbio fraudulentos.
o Esdra de Arantes Ferreira: Diretor e sócio das empresas Labogen. A investigação
fiscal destacou que Esdra, um frentista de posto de gasolina, possuía qualificação e
renda totalmente incompatíveis com o cargo que ocupava, o que evidencia seu
papel de mero "testa de ferro" em um esquema que movimentou centenas de
milhões de dólares.
o Waldomiro de Oliveira: Utilizava suas empresas de fachada, como a M.O.
Consultoria, para atuar como um elo crucial no esquema, recebendo recursos
ilícitos provenientes de grandes empreiteiras e canalizando-os para as empresas
controladas por Leonardo Meirelles, que então promoviam a evasão de divisas.
A fiscalização desqualificou a totalidade das operações de importação com base em um
conjunto robusto e convergente de evidências, das quais se destacam:
o A constatação de que a empresa autuada, Indústria e Comércio de Medicamentos
Labogen S.A., não possuía habilitação ativa no SISCOMEX para operar no comércio
exterior desde abril de 2006, tornando fática e juridicamente impossível a
realização de importações legítimas.
o A total ausência de Declarações de Importação (DIs) registradas em nome da
empresa que correspondessem aos vultosos valores remetidos ao exterior por meio
dos contratos de câmbio.
o Depoimentos e acordos de colaboração premiada dos próprios envolvidos, que
confessaram explicitamente a natureza simulada das operações. Destaca-se o
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
4
depoimento de Leonardo Meirelles, que admitiu que o esquema se dava por meio
de "pagamento de importações que não existiram".
o A verificação de que as empresas utilizadas na engrenagem criminosa não
possuíam atividade operacional, funcionários ou estrutura física compatíveis com
a massiva movimentação financeira declarada, caracterizando-as como meros
instrumentos para a prática de ilícitos.
Em face desta robusta autuação, que apontou a simulação de negócios jurídicos com o
único fim de evadir divisas, os contribuintes apresentaram suas defesas.

Das Impugnações Apresentadas
Em sede de defesa, os responsáveis tributários arguiram a nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, asseverando que o Fisco não disponibilizou oportunamente as mídias
digitais (CD/DVD) com as provas do processo. O Sr. Alberto Youssef enfatizou que apenas obteve
acesso aos arquivos eletrônicos em 23/12/2015 (Fl. 2086). Alegaram, ainda, a nulidade do Auto de
Infração por deficiência na descrição fática (Art. 10, III, do Decreto no 70.235/72), a ocorrência de
decadência do direito de lançar e a ilegitimidade passiva do Sr. Youssef, sob a tese de que este era
mero cliente e não administrador das empresas fiscalizadas.

Da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
A 5a Turma da DRJ/RJO, por intermédio do Acórdão no 12-91.637, julgou improcedente a
única impugnação que foi conhecida, de Alberto Youssef, validando integralmente o lançamento.
A decisão consignou que a descrição das condutas permitiu o amplo exercício do contraditório. A
ementa do julgado restou assim estruturada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. ELETRÔNICO. VALIDADE. DOMÍCILIO TRIBUTÁRIO
Considera-se feita a intimação, efetuada por meio eletrônico, na data em que o
sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, previamente autorizado pelo contribuinte, ou após o
prazo de 15 dias, contados da data de disponibilização dos documentos no
mesmo endereço, o que ocorrer antes.
TEMPESTIVIDADE. DATA DA ENTREGA DA IMPUGNAÇÃO. REMESSA POSTAL.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
5
Considera-se como data da entrega a da postagem da petição, devidamente
comprovada pela apresentação pelo interessado do Aviso de Recebimento
fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Começa a fluir o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ser lançado, quanto aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. FRAUDE. INTERESSE COMUM. FATO
GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, a contratação de operações de câmbio fraudulentas,
objetivando a remessa irregular de recursos ao exterior.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IRRF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações
cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se
aplicando a isenção prevista em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dos Recursos Voluntários
Foram apresentados apenas os recursos de Alberto Youssef e da Pioneer Corretora de
Câmbio. O contribuinte e os demais responsáveis solidários, declarados revéis pela DRJ, não
apresentaram recurso.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
6
Alberto Youssef sustenta, em síntese, nulidades em sede preliminar e questiona a
utilização da "prova emprestada" oriunda do Inquérito Policial IPL 1041/2013 (Operação Lava
Jato), alegando ausência de decisão judicial autorizando o compartilhamento (Fl. 2098). No
mérito, nega o dolo específico e sustenta a inexistência de vínculo de gestão com a Labogen.
Pioneer Corretora alega que não teve acesso aos documentos do processo, restando
impossibilitada de exercer plenamente a ampla defesa e o contraditório. Afirma que lhe foram
disponibilizados apenas o auto de infração e o TVF, nada mais. No mérito, sustenta, em síntese,
que não possui qualquer responsabilidade pelas supostas importações inexistentes por parte da
Labogen e que teria atendido a todas as exigências regulatórias, notadamente do Banco Central
do Brasil, com relação ao dever de diligência e fiscalização concernente à exigência e análise de
documentos e provas relativas à efetividade das operações de importação realizadas pela
Labogen. Assim, requer o afastamento da sua responsabilidade tributária por solidariedade, uma
vez que não estaria comprovado o necessário interesse comum nos fatos geradores das
obrigações tributárias sob fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.

1. ADMISSIBILIDADE
O recurso do Sr. Alberto Youssef é tempestivo, tendo sido protocolado em 14/11/2017
perante a ARF Indaiatuba (Fl. 2081), dentro do prazo legal após a intimação da decisão da DRJ.
Presentes os demais requisitos, o recurso deve ser conhecido.
O recurso da Pioneer Corretora de Câmbio Ltda não deve ser conhecido. Conforme o
"Comunicado de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo", os documentos foram disponibilizados
no DTE em 03/12/2015, consumando-se a ciência em 18/12/2015. A própria recorrente confessa a
recepção dos arquivos à fl. 1972. O protocolo recursal operou-se fora do trintídio legal,
configurando a revelia e impedindo o conhecimento da peça.
Inicialmente, cumpre consignar que a mensagem referente à intimação do auto de infração
foi registrada na caixa postal da recorrente na data de 03/12/2015, conforme print abaixo,
fazendo menção expressa ao TVF e ao auto de infração:
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
7

Foi dada ciência dos documentos referidos acima por decurso de prazo de 15 dias, a contar
da disponibilização dos documentos na caixa postal (03/12/2015), na data de 18/12/2015,
conforme print abaixo:
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
8

A solicitação de juntada da impugnação e dos documentos nela mencionados foi realizada
na data de 01/06/2016, conforme consta no termo abaixo:

Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
9
Uma vez que a impugnação foi juntada aos autos apenas em 01/06/2016, quase seis meses
após a ciência do auto de infração, resta comprovada sua intempestividade.
A própria recorrente admite no seu recurso, na fl. 1972, que foram postados em
03.12.2015, na sua caixa postal no DTE, arquivos digitais referentes ao auto de infração e ao TVF,
juntando print da tela do e-CAC, onde há a indicação de documentos que foram postados,
vinculados ao presente processo.

Entendo que, uma vez que ela teve acesso ao auto de infração e ao TVF desde 03/12/2015
na sua caixa postal vinculada ao DTE, ela deveria ter sido mais diligente, buscando imediatamente
tomar conhecimento do conteúdo dos documentos postados e, em sendo o caso, buscar, junto à
Administração Fazendária, o acesso a eventuais outros documentos relativos ao processo, visando
a melhor subsidiar sua defesa.
Por mais que eu possa concordar com a sua irresignação, no sentido de que ela realmente
deveria ter tido acesso completo à integralidade dos autos do processo, desde o início, o fato é
que tudo indica que ela não buscou ter acesso aos demais documentos do processo ou não se
dirigiu presencialmente a uma unidade da RFB, objetivando esclarecer a situação e obter acesso à
integralidade do processo, tendo apresentado sua impugnação apenas em junho de 2016.
Assim, estando confirmada a intempestividade da impugnação, a recorrente foi revel no
processo, de modo que o seu recurso não deve ser conhecido.
Passo ao exame de mérito do recurso interposto por Alberto Youssef.

2. MÉRITO (RECURSO DE ALBERTO YOUSSEF)
2.1. Análise da Preliminar de Nulidade: Cerceamento de Defesa e Acesso Digital
A higidez do Processo Administrativo Fiscal (PAF) repousa principalmente na observância
estrita do Decreto no 70.235/72. O parágrafo único do Art. 2o do referido diploma legal fornece o
embasamento para a comunicação digital de atos processuais, estabelecendo que a ciência
eletrônica é plenamente eficaz para a contagem de prazos.
O Recorrente alega cerceamento de defesa por suposto impedimento de acesso
tempestivo às provas em mídia digital (CD/DVD). Tal tese é repelida pelos registros fáticos dos
autos. O "Termo de Registro de Mensagem na Caixa Postal" certifica a disponibilização dos
documentos no portal e-CAC em 03/12/2015 às 15:39:14. Diante da inércia do contribuinte,
operou-se a "Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo" em 18/12/2015, findo o interstício de 15
dias previsto na norma de regência.
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
10
A alegação defensiva de que o acesso efetivo só ocorreu em 23/12/2015 (fls. 2086) é
juridicamente irrelevante para a contagem do prazo processual. A disponibilização no e-CAC supre
a entrega física, e a falha do contribuinte em acessar o portal não suspende nem prorroga o prazo
peremptório. Como a impugnação foi apresentada e as provas estavam integralmente disponíveis
no sistema digital da Receita Federal desde a ciência por decurso, o contraditório foi exercido em
sua plenitude. Rejeito a preliminar.

2.2. Da Validade do Auto de Infração: Descrição da Conduta Fiscal
O lançamento tributário, conforme o Art. 10 do Decreto no 70.235/72, exige a descrição
clara dos fatos. O Recorrente sustenta que a imputação é genérica e meramente baseada em
peças da esfera penal. Entretanto, o Termo de Verificação Fiscal (TVF) fundamenta a
responsabilidade de Youssef não por mera analogia penal, mas por provas materiais de que ele era
o "sócio administrador de fato" da Labogen, exercendo comando sobre as remessas fraudulentas.

Alegação do Recorrente
Fundamento do TVF/DRJ para Rejeição
Falta de conduta específica:
Alega que não há descrição
de sua atuação
individualizada.
Gestão de fato demonstrada:
O TVF (fls. 18) vincula Youssef como líder da organização,
coordenando subordinados (como Leonardo Meirelles) e decidindo
sobre as remessas.
Imputação baseada na
esfera penal:
Alega que o Fisco apenas
reproduziu denúncias do
MPF.
Evidência Material Fiscal:
A infração tributária funda-se na inexistência de prova das
importações, sendo o compartilhamento de informações um meio
lícito para identificar o mentor do esquema.

A autoridade fiscal cumpriu com o dever de encadeamento lógico, demonstrando que a
estrutura da Labogen servia exclusivamente para a simulação de atos jurídicos. A descrição é
precisa e apta a sustentar o lançamento de ofício.

2.3. Da Inexistência de Decadência: O Prazo nos Casos de Fraude e Conluio
A defesa invoca o Art. 150, §4o do CTN para alegar a decadência. Contudo, em casos em
que resta provada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação — como o conluio entre Youssef e a
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
11
Pioneer para remeter divisas sem lastro comercial —, afasta-se a homologação tácita. Aplica-se a
regra do Art. 173, I do CTN.
Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.006.535, o direito da Fazenda
Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Realizando-se o cálculo
matemático: para fatos geradores de 2010, o prazo iniciou-se em 01/01/2011 e findaria em
31/12/2015. Considerando que a notificação eletrônica válida ocorreu em dezembro de 2015, o
crédito foi constituído dentro do quinquênio legal. Inexiste, portanto, a decadência.
Por fim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula CARF no 114 (Aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018), o qual prevê que “o Imposto de Renda incidente na fonte
sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa,
submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

2.4. Da Legalidade da Prova Emprestada e da Independência das Esferas
O Recorrente questiona a utilização de documentos da "Operação Lava Jato" e "Operação
Bidone". É pacífico que o Processo Administrativo Fiscal goza de autonomia em relação à instância
penal. O uso de prova colhida em inquérito policial (como o IPL 1041/2013) é legítimo, desde que
tais elementos sejam transpostos ao processo administrativo sob o crivo do contraditório, o que
foi plenamente observado.
As interceptações telemáticas e a confissão de Leonardo Meirelles (fls. 2093), que
confirmou atuar sob comando de Youssef para a emissão de invoices falsas, são provas robustas.
Uma vez anexadas ao PAF, tais provas tornam-se documentos administrativos aptos a sustentar a
responsabilidade do mentor do esquema, independentemente do trânsito em julgado na esfera
criminal.

2.5. Do Reenquadramento da Multa de Ofício: Retroatividade Benigna
A fiscalização aplicou originalmente uma multa de 225% (fls. 2094), resultante da multa
qualificada de 150% (Arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 e Art. 44, §1o da Lei no 9.430/96) majorada
em metade (Art. 44, §2o) devido ao não atendimento de intimações.
Assiste razão parcial ao Recorrente quanto à dosimetria. Primeiro, a majoração do §2o
deve ser afastada, uma vez que o Recorrente se encontrava sob custódia do Estado, o que
mitigava sua capacidade de responder prontamente a intimações fiscais. Segundo, deve-se aplicar
o princípio da retroatividade benigna (Art. 106, II, "c", CTN), considerando a redução do teto das
multas qualificadas promovida por alterações legislativas recentes (Lei no 14.689/2023). Assim,
embora o dolo e o conluio estejam sobejamente provados, a penalidade deve ser reduzida para o
patamar de 100%, mantendo-se a exigibilidade do principal e dos juros.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.845 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720157/2015-24
12

3. DISPOSITIVO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso da Pioneer Corretora e, com relação ao
recurso de Alberto Youssef, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento,
unicamente para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%, mantendo os demais
termos da exigência fiscal.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 2151
DF CARF MF
Original